Tribunal: TJPA
Processo: 0803960-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803960-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIANE SANTOS MONTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar.
execução penal. paciente condenada pela prática do crime
de tráfico de drogas, cumprindo pena no regime semiaberto.
coacta que foi beneficiada com prisão domiciliar para tratamento de saúde, por 45 dias, por meio de decisão
a quo
. pedido de prorrogação da prisão domiciliar. possibilidade. excepcionalidade configurada em razão de apresentar sintomas característicos da covid 19. evidente risco de disseminação do vírus. princípio da dignidade da pessoa humana. a impetração não logrou comprovar, por meio de documentação hábil, que a paciente é mãe de uma criança de 4 meses. ordem concedida para confirmar a liminar e prorrogar a prisão domiciliar pelo prazo de 45 dias, para tratamento de saúde. mantido o monitoramento eletrônico. precedentes. ordem conhecida e concedida. decisão unânime.

1.

A autoridade coatora prestou informações, relatando que
ao conceder a prisão domiciliar à apenada,
pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
em 23/03/2020, em razão de apresentar sintomas característicos de COVID 19, determinou que a mesma passasse por nova avaliação médica em caso de necessidade de prorrogação da medida excepcional. Acrescentou que no dia 06/05/20, reiterou a referida deliberação, determinando que a apenada comparecesse à divisão de saúde prisional da SEAP com urgência, para a realização de sua avaliação médica e posterior averiguação da necessidade de prorrogação da prisão domiciliar outrora concedida, estando, neste momento, no aguardo de cumprimento das referidas determinações. No entanto,
até a presente data, não há notícias de que a avaliação médica tenha sido realizada na apenada, conforme determinado pelo juízo coator em duas oportunidades.

2.

Em que pese o paciente encontrar-se atualmente cumprindo regime semiaberto, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave, nos termos do art.117 da LEP.

3.

Insta consignar que, em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender - levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10,
caput
; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP.

4.

Assim sendo, diante do risco efetivo à saúde e à vida da paciente, bem como de disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), em caráter excepcional, é razoável a conversão da sua prisão em domiciliar, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o coacta apresenta os sintomas da COVID 19.

5.

Outrossim, em que pese a afirmação de que a coacta possui uma filha de quatro meses de idade, a impetração não trouxe documento hábil para a devida comprovação.

6.

Ordem conhecida e concedida para,
confirmando a liminar deferida,
prorrogar a prisão domiciliar, mantido o monitoramento eletrônico, pelo prazo de 45 dias.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem
para, confirmando a liminar deferida, prorrogar a prisão domiciliar da paciente, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo. Desembargador
Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 04 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
Eliane Santos Monte
, brasileira, União Estável, portadora do RG nº 5356594 PC/PA, registrado no CPF sob nº 006.458.582-42, nascida em 28/12/1989, filha de Flávia Lucia Santos de Jesus e Manoel de Souza Monte, residente e domiciliado à Osvaldo de Caldas Brito, Vila Santos, nº 29, Bairro: Jurunas, Belém-Pa, CEP: 66023-370, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/Pa, nos autos do processo de execução criminal n.º 0020133-96.2019.8.14.0401 (SEEU).

Adoto o relatório de fls. ID nº 3023829: “Consta da impetração que a paciente fora condenada ao cumprimento da reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, pela prática do delito tipificação do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Sustenta que a paciente encontra-se com direito à progressão ao regime aberto deferido em caráter suspensivo pelo juízo apontado como coator, com data programada para o início no dia 1º de julho de 2020. Salienta, todavia, que, no dia 02 de fevereiro de 2020, a paciente deu à luz uma filha (M.V.M.S.), sendo a única responsável por seus cuidados. Aduz, outrossim, que, pelo fato de a paciente encontrar-se sob a égide do regime semiaberto, obteve as benesses da saída temporária. Contudo, ao retornar ao sistema prisional, apresentou todos os sintomas de Covid-19, motivo pelo qual,
em decisão datada de 23 de março de 2020, teve deferido o benefício do recolhimento domiciliar pelo Magistrado primevo, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
. Argumenta ser de suma importância resguardar a vida e a saúde da filha recém-nascida da paciente, bem como impedir a proliferação do novo Coronavírus dentro do estabelecimento prisional até mesmo a outras mães e bebês internos da Unidade Materno Infantil. Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja determinada a
imposição de Prisão Domiciliar Monitorada por tempo indeterminado à paciente
. No mérito, a concessão definitiva do
writ
. Juntou documentos”.

Em despacho proferido no dia 30/04/20, a então relatora, Desa. Vânia Lúcia Silveira, se reservou para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora. As informações foram prestadas. Os autos vieram à minha relatoria por prevenção ao recurso de apelação/doc nº 2019.04362322-90. Deferi o pedido de liminar, em 14/05/20,
determinando a prorrogação da prisão domiciliar da paciente
,
pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, mantido o monitoramento eletrônico.
O Ministério Público opinou pela ratificação da liminar e concessão da Ordem.
É o relatório.

VOTO

A pretensão deduzida no presente
writ
é a concessão de prisão domiciliar em razão da coacto ser portadora de doença grave, enquadrando-se no grupo de risco do novo Coronavírus – COVID 19.

Depreende-se dos autos que que
após ter gozado de saída temporária, a coacta retornou ao estabelecimento prisional apresentando todos os sintomas da Covid-19. Aduz, ainda, que deu luz a uma criança no dia 02/02/2020, sendo a única responsável por seus cuidados.

A autoridade coatora prestou informações, relatando que
ao conceder a prisão domiciliar à apenada,
pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
em 23/03/2020, em razão de apresentar sintomas característicos de COVID 19, determinou que a mesma passasse por nova avaliação médica em caso de necessidade de prorrogação da medida excepcional. Acrescentou que no dia 06/05/20, reiterou a referida deliberação, determinando que a apenada comparecesse à divisão de saúde prisional da SEAP com urgência, para a realização de sua avaliação médica e posterior averiguação da necessidade de prorrogação da prisão domiciliar outrora concedida, estando, neste momento, no aguardo de cumprimento das referidas determinações. No entanto,
até a presente data, não há notícias de que a avaliação médica tenha sido realizada na apenada, conforme determinado pelo juízo coator em duas oportunidades.

Conforme dispõe o artigo 117 da LEP, a prisão domiciliar do beneficiário de regime aberto será admitida quando se tratar de condenado acometido de doença grave.

Em que pese o paciente encontrar-se atualmente cumprindo regime semiaberto, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave:

(RHC 26.814/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 29/03/2010).

“PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE PENA. REGIME SEMI-ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, LEP.

I - A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi art. 117 da Lei de Execução Penal. Precedentes do col. Supremo Tribunal Federal.

II - Excepcionalmente, porém, tem a jurisprudência entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. (...)

IV - A dignidade da pessoa custodiada é dever do Estado, devendo ser assegurado o direito à saúde às pessoas inseridas nos estabelecimentos prisionais (artigo 10 da Lei nº 7210/84). Recurso ordinário provido para conceder ao recorrente o direito ao tratamento médico especializado fora da comarca onde cumpre a pena provisória (Balsas/MA), mediante escolta.” (RHC 64.509/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016).

Insta consignar que, em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender - levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10,
caput
; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP,
in verbis
:

“Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.”

“Art.11. A assistência será:

II – à saúde;”

“Art.14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

§2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.”.

Nesse diapasão, observa-se que determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas harmonicamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

Como bem advertiu o Ministro Jorge Mussi “a ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço – a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta -, merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso.” (HC 378.645/SP). No mesmo sentido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. [...]

EXECUÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. ESTADO DE SAÚDE QUE DEMANDA CUIDADOS ESPECIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. No âmbito de execução penal, a prisão domiciliar somente é admitida nas hipóteses elencadas no artigo 117 da Lei n. 7.210/84, as quais pressupõem estar o reeducando no gozo do regime aberto.

2.
De forma excepcional, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem admitido o recolhimento do condenado em residência particular, ainda que não esteja no regime aberto, se demonstrada a imprescindibilidade de tal benefício em razão de peculiaridades verificadas caso a caso. Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que o paciente foi submetido a cirurgia para tratamento de câncer no intestino em 5.5.2016, em decorrência da qual alguns cuidados se fazem necessários para a convalescença, os quais são incompatíveis com as condições oferecidas na penitenciária em que se encontra recluso.

4. A medida deferida pelo Tribunal de origem - inclusão do paciente no Hospital Penitenciário - importaria prejuízo ao tratamento que já vem sendo ministrado ao paciente, conforme atestado pela Diretora Técnica do aludido nosocômio, no qual não há departamento especializado em oncologia.

5.
Na ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço - a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta -, merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso.

6.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para
deferir o recolhimento domiciliar ao paciente, pelo período estritamente necessário à sua recuperação
, a ser avaliado por equipe médica oficial, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal fixar as condições que entender pertinentes à implementação da medida.” (HC 378.645/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

“
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. PACIENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 2. Determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas visando a sua harmonização com a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, I), de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

3. A manutenção da prisão, no local onde se encontra, não se compatibiliza com os fins a que a pena se propõe, notadamente porque: a) o apenado ainda não foi submetido à cirurgia bariátrica (nem sequer havendo data designada para a realização de tal procedimento); b) o próprio Juízo das Execuções Criminais já havia afirmado anteriormente - quando, em 18/12/2015, deferiu-lhe a prisão domiciliar - que o apenado deveria ser submetido, com urgência, a tal procedimento cirúrgico e que, se permanecesse recluso naquelas condições, "com certeza irá a óbito"; c) o Setor de Saúde do Centro de Ressocialização de Cuiabá - CRC recomendou a realização de tratamento extramuros.

4. Ordem concedida para autorizar que o paciente cumpra a pena em prisão domiciliar até que seu quadro clínico permita seu retorno ao estabelecimento prisional. Devem os relatórios médicos acerca da evolução desse quadro ser encaminhados ao Juízo das Execuções Criminais, na periodicidade que determinar, ou até que o estabelecimento prisional tenha condições efetivas de prestar a assistência médica de que o acusado necessita. (HC 424.649/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).

De outra banda, com a atual de crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de reduzir os riscos epidemiológicos e evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
a qual orienta
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, sobretudo, daqueles que integram o grupo de risco, bem como aos
juízes da execução penal, a concederem
prisão domiciliar àqueles que estejam em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto
,
conforme se observa no art.1º, §único, inciso I,
in verbis
:

“Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
.

Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:

I –
a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade
, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo,
sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos
, gestantes e
pessoas com doenças crônicas
, imunossupressoras, respiratórias
e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes
, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;”

Assim sendo, diante do risco efetivo à saúde e à vida da paciente, bem como de disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), em caráter excepcional, é razoável a conversão da sua prisão em domiciliar, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o coacta apresenta os sintomas da COVID 19.

Outrossim, em que pese a afirmação de que a coacta possui uma filha de quatro meses de idade, a impetração não trouxe documento hábil para a devida comprovação, tendo juntado apenas uma declaração de nascido vivo ilegível.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, prorrogar
a prisão domiciliar de
Eliane Santos Monte
,
pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, mantido o monitoramento eletrônico, a fim de que possa se recompor da doença,
na forma do art.117, II, da LEP
e Recomendação nº 62 do CNJ
, nos termos da fundamentação. Comunique-se a autoridade coatora, com urgência, enviando cópia desta decisão.

É como voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 05/06/2020